Tribunal: TJSP
Processo: 1008183-26.2021.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PREGÃO PRESENCIAL – Penalidade de suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública – Empresa impetrante que se sagrou vencedora de pregão promovido por autarquia do Município de Itu, porém, em vistoria, não atendeu às especificações técnicas exigidas no edital – Oportunidade de correção da irregularidade que não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PREGÃO PRESENCIAL – Penalidade de suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública – Empresa impetrante que se sagrou vencedora de pregão promovido por autarquia do Município de Itu, porém, em vistoria, não atendeu às especificações técnicas exigidas no edital – Oportunidade de correção da irregularidade que não foi atendida pela empresa no prazo oferecido pela Administração Pública – Contrato administrativo rescindido e instaurado processo administrativo para aplicação de penalidade - Suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a autarquia municipal pelo período de dois anos – Impetrante que afirma a violação dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade da medida – Inocorrência – Administração Pública que motivou a imposição da penalidade, conforme previsão do edital e da Lei no 8.666/1993 – Direito líquido e certo não violado – Sentença mantida – Recurso do impetrante improvido.